Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713422-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BERNARDO HALBE TORRES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de BERNARDO HALBE TORRES, preso desde 2/4/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 108/112). Alega a impetrante que a prisão do paciente foi convertida em preventiva de ofício pela autoridade judicial, uma vez que durante a audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela concessão de liberdade provisória, em violação ao sistema acusatório. Narra que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, pois o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa. Aponta violação ao princípio da proporcionalidade e presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a sua revogação mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de abril de 2024 13:32:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora